Tribunal: TJBA
Processo: 8009369-62.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009369-62.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS BULHOES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Wanderson dos Santos Bulhões contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA que o condenou por porte ilegal de arma de fogo (art. 16, Lei 10.826/2003).

2. Fato relevante: em 7/10/2024, durante incursão policial em Lauro de Freitas, o acusado foi detido com pistola Luger 9mm, carregada, sem autorização, com três cartuchos (um deflagrado), sem numeração, além de pequena quantidade de maconha.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer exclusão da tipicidade material conforme entendimento do STF e STJ diante da pouca ofensividade da conduta; e, subsidiariamente, (ii) se a atenuante da confissão espontânea deve ser efetivamente aplicada para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231/STJ; e (iii) se a multa deve ser isentada ou reduzida ao mínimo.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência dominante não permite a exclusão da tipicidade material em casos de portar arma carregada, ainda que não utilizada, afastando a tese de absolvição por insuficiência ofensiva do bem jurídico.

5. Na dosimetria, a confissão espontânea foi reconhecida, mas a aplicação da Súmula 231/STJ impediu a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. A aplicação da agravante genérica (art. 61, I, Código Penal) está em consonância com a manutenção da pena-base no mínimo legal e a exasperação em 1/6 resultando na pena definitiva de 3 anos e 6 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A simples posse de arma de fogo sem autorização, municiada e carregada, impede o reconhecimento da tipicidade insignificante; 2. A presença de agravante genérica afasta a aplicação da atenuante no mínimo legal, mesmo com confissão espontânea.”

Legislação relevante citada:
Lei 10.826/2003, art. 16; CP, art. 61, I; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ; decisões do STF e STJ sobre tipicidade insignificante; precedentes sobre dosimetria penal no porte ilegal de arma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8009369-62.2024.8.05.0150
,
em que figura como Apelante
WANDERSON DOS SANTOS BULHÕES

e, como Apelad
o
,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente da apelação para, nesta extensão,

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.